Tribunal: STF
Processo: ARE 774095
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.